Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PENHORA ON LINE E DEMAIS DILIGÊNCIAS DE CONSTRIÇÃO FRUSTRADAS. PENHORA PORTAS A DENTRO. DEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Esgotadas todas as demais tentativas, a penhora portas a dentro é meio legítimo que não deve ser obstado, com o fito precípuo de se alcançar a efetividade do provimento jurisdicional.
2. Somente através da respectiva diligência realizada por Oficial de Justiça Avaliador, no domicílio do Executado/Agravado, será possível aferir a existência ou não de bens penhoráveis, com vistas a satisfazer o crédito buscado pela Exequente/Agravante.
3. A penhora portas a dentro não viola direitos individuais, cabendo ao executado a alegação de impenhorabilidade.
4. Recurso parcialmente provido.